Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. OFERTA DE ALIMENTOS. PENSÃO EM PERCENTUAL ESCALONADO. TERMO INICIAL DO PRIMEIRO ANO. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS. INCABÍVEL.
1. A oposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não tem o condão de produzir o efeito interruptivo. Precedentes. Preliminar acolhida para reconhecer a intempestividade do recurso.
2. As peculiaridades do caso justificam a fixação do marco inicial do primeiro ano de pagamento da pensão em determinado percentual na data da prolação da sentença, de forma a viabilizar a organização da vida pessoal e financeira da alimentanda.
3. A sentença estipulou as pensões alimentícias de forma semelhante à pleiteada pelo autor apelante, portanto, a procedência dos pedidos foi total. Nesse sentido, o ônus de sucumbência deve recair integralmente sobre os réus apelantes.
4. A natureza dúplice da ação de alimentos afasta a necessidade de apresentação de reconvenção, sobretudo se a discussão se limita apenas a definir o valor mais adequado da pensão.
5. Não se conheceu do recurso dos réus ante a intempestividade. Deu-se parcial provimento à apelação do autor.